Tribunal: TJBA
Processo: 8064197-36.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8064197-36.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: JEFERSON DIEGO FIGUEIRA DA SILVA Advogado(s): JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA AGRAVADO: BMW FINANCEIRA S.A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. Advogado(s): PJ05 ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. I. Caso em exame Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que deferiu a liminar de busca e apreensão. A decisão monocrática fundamentou-se na aplicação de tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso repetitivo (Tema 1.132), que considera suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço do devedor constante no contrato para a comprovação da mora. II. Questão em discussão 2. A controvérsia cinge-se à análise da admissibilidade do Agravo Interno, especificamente no que tange ao cumprimento do requisito da dialeticidade recursal, previsto no artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, que exige a impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. III. Razões de decidir 3. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de apresentar as razões de seu inconformismo, confrontando direta e especificamente os fundamentos da decisão que pretende reformar. A mera repetição de argumentos anteriormente expostos, sem o enfrentamento direto da motivação do julgado, equivale à ausência de fundamentação e impede o conhecimento do recurso. 4. No caso concreto, o Agravante, em sua petição de Agravo Interno, limitou-se a reiterar as teses já deduzidas no Agravo de Instrumento, como a validade da apresentação da contestação antes do cumprimento da liminar e a suposta nulidade da constituição em mora, sem, contudo, impugnar o fundamento central e autônomo da decisão monocrática agravada. O julgado recorrido baseou-se, de forma expressa, na aplicação da tese fixada no Tema Repetitivo 1.132 do Superior Tribunal de Justiça, ponto que não foi objeto de qualquer dialética ou contra-argumentação específica nas razões do Agravo Interno. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo Interno não conhecido. Tese de julgamento: "1. O recurso que não impugna, de forma específica e dialética, o fundamento central e suficiente da decisão monocrática agravada, qual seja, a aplicação de tese firmada em sede de recurso repetitivo, viola o disposto no artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, o que acarreta o seu não conhecimento por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal." Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO INTERNO de n.° 8064197-36.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante JEFERSON DIEGO FIGUEIRA DA SILVA e como agravado BMW FINANCEIRA S.A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em NÃO CONHECER DO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator. Sala de Sessões, ___ de ________ de 2026. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA